Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-59.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000830-59.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIA VAREJO S/A e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VANDA RAMOS DE ASSIS

Advogado(s)
:
CARLA FREITAS CAETANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE.

RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALSIFICAÇÃO CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, CAPUT,DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. CONDENAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, COMPATÍVEL COM OS JULGADOS DESTA CORTE E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Para que surja o dever de indenizar, faz-se necessária a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do prestador de serviços, que, no caso, é objetiva, ou seja, não depende de prova da culpa e/ou de prejuízo concreto, bastando restar demonstrada a existência de inscrição do nome da parte autora efetivada de forma indevida pelo réu nos cadastros de inadimplentes, o que ocorreu no presente caso.

Assim, a indenização por danos morais pleiteada é cabível, pois é objetiva a responsabilidade do prestador de serviços diante da inscrição indevida, a qual caracteriza dano in re ipsa.

Danos morais mantidos no valor arbitrado pelo Juízo primevo, observados os parâmetros que vêm sendo adotados neste Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, aliado às circunstâncias do caso em concreto, sem afastar-se dos princípios de proporcionalidade de razoabilidade,

a ser devidamente acrescido de juros moratórios como já estipulados na sentença e decisão de embargos de declaração.

Ônus sucumbencial mantido em 20% (vinte por cento).

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000830-59.2021.8.05.0103, em que figuram, como Apelante,
SERASA S.A E OUTROS
, e, como Apelado,
VANDA RAMOS DE ASSIS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu/Apelante nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora